Tribunal: STF
Processo: Rcl 81441
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Responsabilidade subsidiária. Administração Pública. Terceirização. Impossibilidade de responsabilização automática da administração pública pelo inadimplemento da obrigações trabalhistas. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1.Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, na qual se alega que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16, do RE-RG 760.931 (tema 246 e 1118 da repercussão geral) e da Súmula Vinculante 10. 



    2. Julgou-se procedente a reclamação a fim de afastar a responsabilidade subsidiária do Município. 



    3. Agravo regimental interposto pela beneficiária do ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao entendimento desta Suprema Corte consolidado nos julgamentos da ADC 16 e dos temas 246 e 1.118 da repercussão geral. 



    III. Razões de decidir



    5. O STF reconheceu, ao julgar a ADC 16, a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, vedando a transferência automática da responsabilidade à Administração por débitos trabalhistas de empresa terceirizada. 



    6. No julgamento de mérito do RE-RG 760.931 (tema 246), o Pleno confirmou o entendimento adotado na ADC 16, proibindo a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    7. No tema 1.118, o STF reafirmou que a responsabilização subsidiária da Administração Pública exige prova de seu conhecimento e inércia diante da ilegalidade, sendo indevida a inversão do ônus da prova. A negligência só se configura se o ente público permanecer inerte após notificação formal. 



    8. O Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental desprovido.